Tribunal: TJSP
Processo: 1005947-75.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia da apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.